Tribunal: STF
Processo: AI 235718
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-08
Data de publicação: 1999-06-08

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Não cabe discutir, em recurso extraordinário, correção de índice de atualização no acórdão recorrido. Matéria de índole infraconstitucional. 3. O STJ decidiu nos limites da aplicação da legislação ordinária. 4. Despacho agravado mantido, por seus fundamentos, não infirmados. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.